Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710415-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 67437728) interposto pela parte autora em face da sentença (ID 67437726) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial "para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) em favor da autora, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desembolso, tudo na forma do art. 406 do Código Civil". Contrarrazões no ID 67437731. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou, de forma suficiente, documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Em razão disso, o despacho de ID 68105733 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJEN em 11/02/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 68827697). O prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 14/02/2025, sem qualquer manifestação do recorrente, razão pela qual o recurso é deserto. O pagamento realizado no dia 17/02/2025 (Comprovante de Pagamento das Custas - ID 68864869) é intempestivo, não podendo ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 300,00. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito